Tribunal: TJSP
Processo: 1002028-60.2023.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Embargos à execução – Cédula de Crédito Bancário firmada em 07/01/2022 – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Rejeição – Desnecessária é a prova pericial contábil – Suficiência da prova documental – Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I –

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Embargos à execução – Cédula de Crédito Bancário firmada em 07/01/2022 – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Rejeição – Desnecessária é a prova pericial contábil – Suficiência da prova documental – Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I – Preliminar de negativa de prestação jurisdicional, rejeitada – Recursos utilizados por pessoa jurídica como fomento financeiro para desenvolvimento de suas atividades, cujo desiderato é o lucro – Descaracterização como destinatária final – Relação de consumo não caracterizada – Inaplicabilidade do CDC na exegese da teoria finalista que informa o art. 2o da Lei número 8.078/1990 – Título de crédito líquido, certo e exigível – Demonstrativo de débito apresentado pelo banco réu que demonstrou de forma aritmética o "quantum debeatur" a evidenciar a liquidez do título executivo – Taxas de juros que prevalecem por não demonstradas abusividades – CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal e método composto – Legalidade e regularidade (STJ, Súmula 541) – Limitação da incidência dos juros remuneratórios até o vencimento antecipado da dívida – Descabimento – Previsão de incidência de juros remuneratórios, juros moratórios legais e multa de 2% – Sentença mantida – Recurso desprovido.